Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidas, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o irrisório proveito econômico, a atuação do advogado, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.